Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-31.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR IMPÚBERE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o requerido, ora apelado, a pagar a seu filho pensão alimentícia mensal equivalente a 20% (vinte por cento) de sua renda bruta, abatidos os descontos compulsórios.
2. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
3. A constituição de nova família e a existência de outro filho não justificam a fixação da obrigação alimentar com valor insuficiente e as alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são incapazes de eximir o genitor de seu dever, pois não se constata comprometimento de sua subsistência e dos demais componentes de seu novo núcleo familiar.
4. A fim de distribuir o encargo alimentar de forma justa, proporcional e razoável, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos, conclui-se que a pensão alimentícia devida pelo apelado deve ser majorada para 25% (vinte e cinco por cento) de sua renda bruta, já que a mãe do alimentando – além de ter ganhos mensais inferiores aos do alimentante – é responsável pela maior parte dos alimentos in natura e dos cuidados relativos à criança, tendo em vista a guarda unilateral, o regime de convivência definido e a mudança de endereço do genitor do menor para outro Estado.
5. Com base no art. 229 da CF e nos arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC, conclui-se que a sentença deve ser reformada, em parte, para que os alimentos sejam fixados em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração bruta do alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.